Tribunal: TJDFT
Processo: 0712760-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ELEIÇÃO. SÍNDICO. VIOLAÇÃO. ASSEMBLEIA. NÃO DEMONSTRADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela para impedir a posse do síndico eleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de impedir a posse do síndico eleito por violação as decisões da assembleia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes cumulativamente a probabilidade do direito invocado na exordial e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. In casu, as provas carreadas aos autos não demonstraram de plano a ocorrência das violações a assembleia alegadas pelo agravante.
5. Considerando a necessidade de dilação probatória, inviável em sede de tutela de urgência impedir a posse do síndico.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 1.019.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1431224 da Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira.